Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-11.2020.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002374-11.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO - CPF: 838.719.181-72 (APELANTE), ALEXANDRE MAX DE OLIVEIRA ROSA - CPF: 866.223.311-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), WALLACE CRISOSTOMO FREITAS - CPF: 041.191.391-31 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER FRANCISCO CORREIA - CPF: 022.651.531-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO - CPF: 838.719.181-72 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANETE DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 662.883.122-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MENDES DE SA - CPF: 010.426.951-05 (ASSISTENTE), JOSE DOS REIS VIEIRA - CPF: 915.803.826-49 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA-BASE EXTREMANTE ELEVADA, JUS A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENAS, REGIME SEMIABERTO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA -
QUANTIDADE/VARIEDADE/NATUREZA DAS DROGAS [1,24035KG DE COCAÍNA E 3,84G DE MACONHA] - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA -
TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REINCIDÊNCIA - POSIÇÃO DO STJ - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA REGIME INICIAL FECHADO - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTOS DO TJMT - RECURSO DEPROVIDO.

A quantidade/variedade - 1,24035kg (um quilo duzentos e quarenta gramas e trinta e cinco centigramas de cocaína) e 3,84g (três gramas e oitenta e quatro centigramas de maconha) - e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; HC 654.120/SP; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade/natureza/variedade de drogas [
1.200kg de cocaína e 3,84g de maconha] -
e a reincidência justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC 709.004/MG).

A
análise acerca da hipossuficiência econômica do apelante [gratuidade da justiça] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002374-11.2020.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (NU 1002374-11.2020.8.11.0059), que o condenou por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 116332607).

O apelante sustenta que: 1)

a pena-base - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa - seria
“extremante elevada”
;

2) faria jus a regime inicial diverso do fechado, em razão da reprimenda imposta; 3) não possui
“condições para arcar com as custas processuais por ser hipossuficiente”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto, com gratuidade da justiça

(ID 116332617).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 116332617).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 116332636).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico de Drogas - Irresignação defensiva - Preliminar. Requer a revogação da prisão preventiva do apelante. Alega que a prisão é indevida, pois carente de fundamentação - Sustenta que a prisão é ilegal, face ao alegado excesso de prazo - Inadequação da via eleita - A irregularidade da prisão não pode ser combatida por meio de apelação - O CPP que não prevê a possibilidade de postular a revogação da prisão em sede de apelação - Ausência de teratologia que possa ser sanada de ofício - Matéria que não deve ser conhecida. Mérito. Pedido de readequação da penabase. A defesa sustenta que o i. magistrado sopesou a pena de maneira excessiva - Sem razão - A considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, autoriza o aumento da penabase levado a efeito pelo juízo primevo - Preponderância do art. 42, da Lei de Drogas sobre o art. 59, do CP - Pleito de fixação do regime semiaberto. Inviabilidade -Apelante reincidente - Fixação do regime fechado devidamente fundamentado. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID

121278466)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 16h45min, na residência particular localizada na Rua Lázaro Nogueira, no 50, Setor Sudoeste, em Confresa-MT, o denunciado FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO, com a vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinha em depósito e/ou guardava, para fins de mercancia, um tablete da substância análoga a cocaína, pesando 1,24035 kg (um quilo duzentos e quarenta gramas e trinta e cinco centigramas), uma porção de substância análoga a substância popularmente conhecida como maconha, pesando 3,84 g (três gramas e oitenta e quatro centigramas), um dichavador com resquícios de substância análoga a substância popularmente conhecida como maconha, pesando 0,57 g (cinquenta e sete centigramas), conforme laudo preliminar de drogas ID 42943270 - Pág. 1-5, cujas substâncias são capazes de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n. 13 de 26/03/2010, que regulamenta a Portaria n. 344/1998, da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, sendo de uso proscrito em todo território nacional.” [...]

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Danilo Cardoso Lima, promotora de Justiça – ID 116332479)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da acusação para o fim de CONDENAR o réu FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO, devidamente qualificados nos autos, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, ‘caput’, da Lei n.o 11.343/06. [...]

Primeiramente, é de se considerar, preponderantemente, a expressiva quantidade de droga apreendida, isto é, cerca de 1,24035 kg (um quilo duzentos e quarenta gramas e trinta e cinco centigramas de Cocaína) e 3,84 g (três gramas e oitenta e quatro centigramas de maconha) conforme entendimento jurisprudencial[1]; ademais, verifico que a CULPABILIDADE é normal à espécie, nada tendo a se valorar; quanto aos ANTECEDENTES CRIMINAIS, observo a existência de uma sentença condenatória com o devido trânsito em julgado em desfavor do réu (executivo penal n.o 0006884-89.2017.8.11.0059 - SEEU), todavia, me valerei a referida condenação na segunda fase da dosimetria, motivo pela qual deixo de reconhecer como maus antecedentes, sob pena de incorrer em bis in idem; inexistem elementos para aferir quanto a CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do sentenciado; os MOTIVOS DO CRIME são comuns à espécie. As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME são normais ao tipo penal, pois praticada na clandestinidade. As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME são graves, pois expõem a perigo à saúde, segurança e o bem estar coletivos, típicos dos crimes com envolvimento de drogas. Contudo, tais consequências são previstas na atuação legislativa ao fixar as penas em abstrato, não podendo ser valorada neste momento; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima sendo a coletividade, por razões óbvias não teve influência no crime.

Assim, considerando que as circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 e as previstas no art. 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

No que diz respeito às agravantes, verifico que o sentenciado é reincidente (art. 61, inciso I, do CP), isto porque, apesar da condenação pelo crime de roubo majorado (autos de n.o 0001493-72.2006.8.11.0049) ter tido o trânsito em julgado em 10/08/2011, pelo que consta dos autos de executivo penal (SEEU - n.o 0006884-89.2017.8.11.0059) o cumprimento integral da pena apenas se deu no corrente ano, não havendo que se falar em decurso do período depurador entre o cumprimento da pena e a ocorrência do novo delito, nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Lado outro, observo a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal.

Motivo pelo qual, nos termos do artigo 67, do Código Penal, considerando que ambas são circunstâncias preponderantes, efetuo a compensação, mantendo a PENA INTERMEDIÁRIA em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em terceira fase, não existem causa majorante e/ou de diminuição.

Portanto, torno DEFINITIVA a pena aplicada ao réu FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO FILHO, para o crime previsto no artigo 33, ‘caput’, da lei n.o 11.343/06, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei no 11.343/06.

Noutro giro, considerando a pena ora aplicada, e, tendo em vista que o período em que o réu permaneceu preso preventivamente (do dia 25/10/2020 até a presente data) não interferirá no regime inicial aplicado, a DETRAÇÃO caberá ao Juízo da Execução.

Portanto, considerando o patamar fixado e tendo em mira que se trata de pessoa reincidente, FIXO O REGIME FECHADO, para início do cumprimento da penal de reclusão, nos moldes, do art. 33, § 2°, ‘a’, do Código Penal [...].”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - ID 116332607)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, a considerar desfavorável a quantidade de entorpecente.

A quantidade/variedade - 1,24035kg (um quilo duzentos e quarenta gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína e 3,84g (três gramas e oitenta e quatro centigramas) de maconha - e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; HC 654.120/SP, Relator: Min. Felix Fischer – 25.5.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8a Ed., 2014, p. 379).

No caso, o aumento da pena-base em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, sopesada as apreensões de, aproximadamente, 1.200kg de cocaína e 3,84g de maconha, mostra-se proporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas 5 (cinco) a 15 anos (quinze) anos de reclusão.

Portanto, a pena-base deve ser preservada em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com trânsito em julgado no dia 10.8.2011 (SEEU 0006884-89.2017.8.11.0059) - e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, III, ‘d’) e compensou-as por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp 1341370/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 17.4.2013).

Consequentemente, a pena intermediária foi mantida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC no 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Logo, impõe-se manter a pena do tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

No que se refere ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, a existência de circunstância judicial desfavorável - quantidade/natureza/variedade de drogas [
1.200kg de cocaína e 3,84g de maconha] -

e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP.

Destaca-se orientação do c. STJ:

“Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, "inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente detém circunstâncias judiciais desfavoráveis e é reincidente, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafos 3o e 2o, alínea b, do Código Penal [...].”
(AgRg no HC 709.004/MG - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] – 11.3.2022)

Enfim,
a análise acerca da hipossuficiência econômica do apelante [gratuidade da justiça] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022